Tribunal: TJSP
Processo: 0004344-12.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004344-12.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena para 04 meses de detenção, em regime
aberto, e afastar o sursis. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004344-12.2014.8.26.0009 -Voto no 10.986 EV
2
Apelação Criminal no 0004344-12.2014.8.26.0009
Apelante: Henrique dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Andrea Coppola Briao
VOTO no 10.986
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas. Palavra da vítima corroborada
por testemunha e laudo de exame de corpo de delito.
Condenação mantida. Redução da pena. Afastamento
do sursis. Apelo parcialmente provido.
1) HENRIQUE DOS SANTOS foi condenado, pela r.
sentença de fls. 249/255, à pena de 11 meses e 25 dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do CP, concedidos o sursis e o
apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas, salientando que o laudo pericial não descreveu a
gravidade das lesões (fls. 275/279).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
285/289), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento para a redução da pena (fls. 295/301).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 63/65), em 29/09/2014,
na Comarca da Capital, HENRIQUE DOS SANTOS ofendeu a integridade
corporal de sua esposa P.S.P., causando-lhe lesões.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo pericial de fls. 139/140 constatou diversas
lesões, inclusive a existência de tala gessada na perna e tornozelo esquerdo da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004344-12.2014.8.26.0009 -Voto no 10.986 EV
3
O fato de não ter sido realizado exame complementar
em nada interfere na materialidade delitiva, uma vez que o referido exame seria
para constatar se as lesões foram graves. Ocorre que o réu já foi beneficiado com
o reconhecimento das lesões de natureza leve.
A vítima tentou minimizar a conduta do réu no seu
depoimento judicial, mas acabou confirmando que HENRIQUE a agrediu no
interior do veículo, com tapas e socos (DVD).
O policial Israel confirmou que a vítima apresentava
lesões visíveis naquele dia (DVD).
O réu, em Juízo, disse que foi agredido pela ofendida
com um golpe na cabeça com a chave do automóvel, provocando sangramento.
Assim, ficou nervoso e, para se defender, acabou golpeando P. (DVD).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a palavra da vítima foi confirmada por
policial e pelo laudo pericial, sendo firme para a condenação.
Em delitos como o presente, a palavra da vítima deve
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra empenhada
em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de
que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de
18/08/2015).
A argumentação do réu em seu interrogatório não o
isenta de pena, porque ele mesmo afirmou que ficou nervoso com a agressão
que havia acabado de receber e revidou, desferindo golpes na ofendida.
Assim, sua reação foi manifestamente desproporcional
causando diversas lesões na vítima, sendo necessário inclusive a colocação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004344-12.2014.8.26.0009 -Voto no 10.986 EV
4
gesso, não havendo que se falar em legítima defesa.
Mantenho, portanto, a condenação por seus próprios
fundamentos.
A pena deve ser modificada.
Na primeira fase, a básica foi aumentada em patamar
excessivo. Realmente a culpabilidade do réu foi elevada, principalmente pelas
lesões causadas na vítima em várias partes do corpo, no entanto, suficiente se
mostra um aumento de 1/3, totalizando a pena de 04 meses de detenção, em
regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 04 meses de detenção em
regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena para 04 meses de detenção, em regime aberto, e afastar o
sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator